Tribunal: TJPA
Processo: 0009985-23.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009985-23.2016.8.14.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROBSON COSTA DE CARVALHO, LUIS DIAS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO. CONSUMO DE DROGA. FRÁGEIS ELEMENTOS DE AUTORIA E DESTINAÇÃO DA SUBSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal em que se pretende a reforma da sentença que desclassificou a conduta dos réus do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33) para o delito de posse de entorpecente para consumo próprio (art. 28 da mesma lei), com reconhecimento da extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se há nos autos prova suficiente da prática do crime de tráfico de drogas, nos moldes do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 29 do CP; (ii) verificar se a sentença incorreu em erro ao desclassificar a conduta dos acusados para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, considerando os depoimentos policiais e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Apesar de admissível, o recurso ministerial não merece provimento, uma vez que a prova testemunhal colhida em juízo apresentou contradições , especialmente quanto à autoria e à dinâmica da posse da substância apreendida.

4. A quantidade ínfima de droga (2,789g de cocaína), associada à ausência de elementos objetivos de traficância, tais como balança de precisão, anotações contábeis ou movimentação típica do comércio de entorpecentes, enfraquece a tese acusatória.

5. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça autoriza a desclassificação para uso pessoal em casos de pequena quantidade de droga e inexistência de elementos objetivos de comercialização, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A fragilidade dos depoimentos policiais em juízo e a ausência de indícios concretos de mercancia autorizam a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo pessoal. 2. A ínfima quantidade de entorpecente apreendido, aliada à inexistência de provas da destinação comercial da droga, afasta a configuração do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.”

________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33; CP, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2520454/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 de outubro a 4 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado do Pará apela de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Salinópolis/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para desclassificar a conduta dos acusados Luis Dias Ferreira e Robson Costa de Carvalho, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), para o delito de consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), reconhecendo a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena (ID 17593845).

O apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando que restou devidamente comprovada a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, postulando a condenação dos apelados nos termos da exordial acusatória (ID 17593846, págs. 9/21).

Em contrarrazões, os apelados manifestaram-se pela manutenção da sentença (ID 17593846, págs. 23/27), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso ministerial (ID 22216138).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

No caso em exame, o órgão acusatório insurge-se contra a sentença que desclassificou a imputação de tráfico de drogas para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, sustentando que o conjunto probatório, em especial os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos apelados, aliado às circunstâncias do local da apreensão do entorpecente, revela a prática da traficância em concurso de pessoas, nos termos do art. 33 da Lei de Drogas.

Segundo narra a inicial acusatória, os denunciados Luis Dias Ferreira e Robson Costa de Carvalho, foram flagrados na posse de substância entorpecente consistente em pasta base de cocaína, destinada à mercancia ilícita. Segundo narrado, a guarnição policial avistou os acusados em atitude suspeita e, ao proceder à abordagem, um deles tentou se desfazer de uma sacola plástica contendo 14 petecas de droga, destacando que os réus confessaram a comercialização (ID 17593830).

Sem embargo, o magistrado sentenciante desclassificou o crime de tráfico para porte de drogas para uso pessoal, com base na seguinte fundamentação:

“O fato ganha enquadramento no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

De todo o quadro dos autos se extrai serem os acusados dependentes químicos. Em juízo confessaram que portavam a droga, mas afirmaram ser para uso próprio;

A afirmação dos policiais de que a droga foi encontrada com os acusados é muito frágil a ponto de embasar um édito condenatório pelo grave delito de tráfico.

O que há de seguro é apenas que a droga estava na posse dos acusados, mas se tratava de quantidade pequena (2,789g), e os acusados afirmam serem usuários de drogas, de sorte que se afigura crível (até por inexistir prova em sentido contrário) que os acusados estivessem com o entorpecente para uso próprio.

Sendo assim, o caminho a trilhar é o da desclassificação do delito para o de uso de substância entorpecente, na forma estabelecida no art. 28 da Lei 11.343/2006, acolhendo, assim, o pedido desclassificatório formulado pela defesa, eis que não restou minimamente comprovada a traficância.” (ID 17593845, pág. 3)

Destarte, é certo que o crime de tráfico de drogas contempla condutas múltiplas, sendo suficiente, para a sua configuração, a posse de substância entorpecente voltada à mercancia ilícita, ainda que não se comprove a efetiva comercialização. Todavia, para a correta subsunção ao tipo penal, exige-se que a destinação da droga esteja amparada em elementos concretos, não bastando meras presunções.

De outra parte, o art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece que, para aferição do consumo pessoal, devem ser considerados a quantidade apreendida, o local e as circunstâncias da ação, além das condições pessoais do agente.

No caso, embora comprovada a materialidade delitiva pelo auto de apreensão da substância entorpecente e da quantia de R$ 12,00 (ID 17593831, p. 23), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2016.02.001276-QUI, que atestou que o material encontrado tratava-se de 14 petecas, individualmente embaladas em pedaços de plásticos transparentes amarradas com pedaços de linha cor verde, pesando 2,789g, com resultado positivo para cocaína (ID 17593832 - Pág. 17/20), a ínfima quantidade encontrada, somada às versões contraditórias dos policiais quanto à autoria e à inexistência de indícios de mercancia, conduz à manutenção da desclassificação para o delito de uso próprio, nos termos do art. 28 da Lei de Drogas.

Importa consignar que os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante apresentam contradições relevantes, como se depreende das transcrições a seguir:

Na fase inquisitorial
a testemunha
, Jhonatan Alex Venâncio dos Santos, policial militar
que participou da prisão em flagrantes dos apelados, relatou que:

“é policial militar atualmente lotado neste município de Salinópolis. Que, estando de plantão nesta data de ontem 11/08/2016 na GU da MIKE, acompanhado de soldado Pm Edmundo, realizavam rondas pelo bairro Atlântico II,
por volta das 20:00hs, deparou-se com dois indivíduos em situação suspeita; Que, parou e resolveu fazer uma abordagem rotineira; Que, ao abordar o nacional identificado por Luis Dias, o mesmo se assustou e jogou um saco rasgado no chão, que o condutor apanhou o saco plástico contendo substância conhecida como pasta base de cocaína
; Que, o outro nacional identificado por
Robson Costa, nada foi encontrado em sua posse
; Que,
durante as indagações, os dois nacionais entravam em atrito a respeito do real proprietário do entorpecente
; Que, os nacionais, o entorpecente, dois celulares Samsung e R$ 12,00 (doze reais) em dinheiro” (ID 17593831 - Pág. 4)

Em juízo
, declarou que:

“se recorda do fato; que era início da noite; que estava no moto patrulhamento, fazendo ronda no bairro do Atlântico; que quando dobraram em uma esquina avistaram os dois; que o depoente acredita que seja o Luis que estava andando;
que o depoente ao fazer o pedido de abordagem, ele (Luis) tentou se desfazer de uma sacola plástica de cor branca; que nesse momento fizeram a abordagem em Luis, e foram verificar o conteúdo da sacola; que na sacola haviam pasta base preparada para venda
; que
perguntaram aos denunciados quem era o dono, mas os dois não souberam falar; que o declarante não se recorda quem se desfez dos entorpecentes
(...).” (ID 17593845 - Pág. 2/3 – transcrições da sentença)

Na fase inquisitorial a testemunha, Edmundo Correa Filho, policial militar
que participou da prisão em flagrantes dos apelados, relatou que:

“é soldado da policial militar, atualmente lotado neste município. Que, encontrava-se de plantão na data de ontem 11/08/2016 na GU, acompanhado de soldado Pm Santos, no qual realizavam rondas pelo bairro Atlântico II, por volta das 20:00hs; Que, deparou-se com dois indivíduos em situação suspeita, momento que parou e resolveu fazer uma abordagem rotineira nos dois indivíduos;
Que, ao abordar o nacional identificado por Luis Dias, o mesmo se assustou e jogou um saco rasgado no chão, que o condutor Santos, apanhou o saco plástico que continha petecas de substância conhecida como pasta base de cocaína;
Que,
com o outro nacional identificado por Robson Costa, nada foi encontrado em sua posse;
Que, durante as indagações, os dois nacionais entravam em atrito a respeito de quem seria o proprietário do entorpecente
; Que, os nacionais, o entorpecente, dois celulares Samsung e R$ 12,00 (doze reais) em dinheiro.” (ID 17593831 - Pág. 5).

Em juízo
, esclareceu que:

“se recorda do fato; que o declarante e companhia estavam na via e surpreenderam os denunciados;
que o depoente não se recorda qual dos dois flagranteados estava com a droga
; que estavam realmente estavam com as drogas, pois o depoente
deu ordem para os mesmos para que tirasse do bolso o saco que estava os entorpecente e jogar no chão
; que os
denunciados estavam se contrariando, pois um falava que estava vendendo para o outro, e o mesmo falava que não era dele; que quem jogou a droga no chão foi quem possivelmente estava comercializando (Luis);
que o denunciado que estava comercializava (Luis) dizia que a droga seria do outro (Robson); que além disso encontraram com eles dois celulares e doze (12) reais em dinheiro; que depois do ocorrido encaminharam os mesmos para a delegacia;
que o declarante confirma que realmente houve uma contradição dos dois em relação de quem era a droga; que o depoente não conhece Luis e Robson de outras ocorrências
.” (ID 17593845 - Pág. 2)

Nesse contexto, enquanto na fase inquisitorial ambos os policiais afirmaram, de forma categórica, que o apelado Luis Dias Ferreira teria se assustado e jogado ao chão a sacola plástica contendo a droga, em juízo passaram a demonstrar insegurança quanto à dinâmica dos fatos, chegando a declarar não se recordarem quem efetivamente portava o entorpecente.

Ademais, em juízo, o policial Edmundo acrescentou que teria determinado aos acusados que retirassem a droga do bolso e a colocassem no chão, não sabendo precisar qual deles a portava. Tal divergência entre a versão inicial e a posterior compromete a credibilidade da prova oral, pois afasta a certeza necessária quanto à autoria e à destinação da substância.

Diante disso, a imputação de traficância mostra-se insustentável, sobretudo considerando a ínfima quantidade apreendida (2,789g) e a inexistência de outros elementos indicativos de mercancia (balança, valores fracionados relevantes, anotações ou fluxo de usuários no local).

Ainda nessa perspectiva, o apelado Luís Dias Ferreira, na fase inquisitorial, chegou a assumir a propriedade da droga e a mercancia, alegando, contudo, que o fez por temor de represálias de Robson. Já o corréu Robson Costa de Carvalho negou qualquer envolvimento com a traficância, afirmando não possuir vínculo estreito com Luís e atribuindo a este a posse do entorpecente. De todo modo, ambos, em juízo, admitiram a posse da substância, mas reafirmaram tratar-se de droga para uso próprio, circunstância reconhecida na sentença (ID 17593845 – pág. 2).

Nesse contexto, diante da insuficiência probatória para a configuração do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a sentença desclassificatória porquanto, na espécie, “a pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de outros elementos indicativos de traficância” autorizam “a desclassificação do delito para posse de entorpecentes para uso pessoal, conforme previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2520454/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo ministerial.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025